Tribunal: TJDFT
Processo: 0754181-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ELENEIDE MARQUES HONORATO contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito manejada pela Agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. e do BANCO XP S.A., por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência, consistente na suspensão dos descontos automáticos em seus proventos, nos seguintes termos: (...) Recebo a inicial e emenda, com base na qual retifico o valor da causa para R$ 104.700,00. Narra a autora que é idosa, com 68 anos de idade, e recebeu ligação telefônica da suposta central de atendimento do Banco do Brasil, telefone 4003-3001, na qual o atendente identificou-se como funcionário da área de segurança de Cartões de Crédito do Banco do Brasil. Referida pessoa informou que havia sido feita uma compra no cartão de crédito da autora. Quando a consumidora informou desconhecer a compra, o suposto funcionário do Banco do Brasil disse que seria necessário recolher o cartão de crédito para perícia imediatamente, pois só assim seria possível identificar a compra realizada indevidamente, bem como promover o seu respectivo cancelamento. Informou ainda que seria necessário averiguar todo e qualquer cartão de crédito em nome da autora, inclusive aquele que ela possuía com o Banco XP, ora segundo réu, cartão que ela nunca tinha utilizado. Assim, a autora foi orientada na ligação telefônica a entregar seus cartões para um motorista, dentro de um envelope. E assim foi feito, um motorista dirigiu até a casa da requerente, na Octogonal, e recolheu seus cartões de crédito. O suposto funcionário do Banco do Brasil ainda informou que seria necessário adotar algumas ações, visando o reestabelecimento da segurança, entre as quais, o desbloqueio do cartão de crédito do Banco XP e aumento do limite. Logo após a entrega dos cartões, a autora identificou transações realizadas de forma fraudulenta, num total de R$ 55.700,00 em compras com o cartão de crédito do Banco do Brasil, R$ 29.000,00 em compra com o cartão do Banco XP e mais R$ 10.000,00 na função débito. Alega que informou ambas as instituições financeiras que foi vítima de fraude, mas não obteve resposta satisfatória na via administrativa. Afirma que foi induzida a erro, por acreditar que estava em contato com a verdadeira Central de Atendimento do Banco do Brasil. Defende que a contratação foi ilegal. Sustenta que houve falha no serviço prestado pelas instituições financeiras rés, que permitiram a utilização do seu canal de comunicação oficial por terceiros e, principalmente, a realização de transações totalmente atípicas e fora do perfil de consumo da autora em seus cartões de crédito. Aduz que houve tratamento indevido de seus dados pessoais, que foram repassados ou vazados pelas requeridas. Requer, assim, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças dos valores impugnados na presente e lançados nas faturas de cartão de crédito, com data de vencimento próxima, e que sejam as rés impedidas de inserirem o nome da requerente perante os órgãos de restrição de crédito e de ajuizarem cobranças judiciais. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os elementos iniciais juntados aos autos, entretanto, não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela parte autora. A autora afirma que foi vítima do “golpe do motoboy” e, apesar de ter entregado voluntariamente seus cartões aos golpistas, imputa a responsabilidade pelo fato à instituição financeira ré por ter vazado seus dados sigilosos, dentre outros motivos. Cuida-se de fraude amplamente conhecida e divulgada no meio social, tanto que a parte requerida, assim como tantos outros bancos e instituições, tem emitido alertas para que seus clientes fiquem atentos para essa prática nociva e não aceitem a ajuda de estranhos. Há a divulgação em canais de comunicação oficiais orientando os clientes a esse respeito. Por outro lado, ainda que, nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do artigo 14, § 3°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso dos autos, a própria autora confessa que forneceu seus cartões de crédito aos fraudadores. Tal situação atrai a princípio a normatividade da excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no referido artigo do CDC. Ademais, como é habitual nesse tipo de fraude, possivelmente a requerente, além do cartão de crédito, também forneceu a senha do cartão, pessoal e sigilosa, aos fraudadores, pois sem ela não é possível efetivar a compra em estabelecimentos comerciais. Mesmo que a autora não tenha fornecido a sua senha e a operação tenha sido efetuada por meio da internet, a transação ainda assim só pode ser concluída mediante a informação do código de segurança, que fica no verso do cartão. O código de segurança também é um dado pessoal e sigiloso. Ao entregar o cartão ao fraudador, a autora incorreu em negligência. A princípio só há que se falar em "falha" se era possível ao banco, de alguma forma, agir, não bastando para tanto inferir a responsabilidade da instituição financeira porque seriam atípicas as transações realizadas, situação ainda não evidenciada nos autos. Também ainda não há indícios nos autos de que os bancos requeridos tenham sido os responsáveis pelo vazamento de dados pessoais da autora. Assim, ainda não se verifica nos autos provas suficientes a demonstrar o nexo de causalidade entre eventual conduta omissiva ou comissiva dos bancos requeridos e a fraude alegada pela autora, sendo necessária para tanto a devida instrução probatória. De fato, todas essas questões acerca da possível fraude cometida, incluindo análise de culpa das partes e de suas condutas (ou omissão), bem como se era possível para a instituição financeira prever, nesse caso, que se tratava de utilização fraudulenta, demandam ao menos a oitiva da parte contrária, para que este juízo tenha mais elementos acerca dos fatos narrados na inicial. Afigura-se temerário afirmar de forma categórica, no momento processual incipiente em que se encontra a demanda, que a situação fática em apreciação configura falha na prestação dos serviços bancários oferecidos pela instituição bancária. Torna-se necessária a dilação probatória para melhor elucidação dos fatos, uma vez que se o banco réu não tiver concorrido para o prejuízo sofrido não caberá a sua responsabilização. De tal modo, a princípio, tem-se que a cobrança é legítima, de maneira que merece ser indeferida medida de urgência para suspensão de cobranças ou de impedimento de restrição do nome da consumidora. Por fim, considerando a presunção de solvência do Banco, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da tutela de urgência perseguida, uma vez que, caso a parte autora seja vencedora ao fim do processo, os valores indevidamente cobrados poderão ser facilmente devolvidos. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. PRELIMINAR REJEITADA. GOLPE DO MOTOBOY. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONCESSÃO. 1. Não se verifica error in judicando quando as questões de fato e de direito foram devidamente fundamentas e se verifica apenas a insatisfação do recorrente com o entendimento adotado pelo Juízo originário. 2. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 3. Pendendo a necessidade de dilação probatória para demonstrar a ocorrência do golpe alegado pelo autor e a responsabilidade da instituição financeira, não há como se deferir a tutela de urgência com o fim de suspender a cobrança das compras realizadas por supostos golpistas utilizando-se dos cartões bancários do agravante, porquanto ausentes, nesse momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1778448, 0722953-42.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Em suas razões recursais, a Agravante reitera os termos da inicial, salientando que não forneceu senha ao suposto gerente. Acentua estarem presentes os requisitos processuais para a concessão da tutela de urgência. Preparo recolhido. É o necessário. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, em que pese a situação descrita pela agravante, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Por meio do Tema 466, o c. STJ fixou entendimento de que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso dos autos, ainda nesta fase inicial do processo, não restou demonstrada a ocorrência de fortuito interno, ou seja, a falha na prestação do serviço, apta a responsabilizar as duas instituições financeiras agravadas. No REsp 2046026/RJ, a Terceira Turma do STJ, ao estabelecer os pressupostos da responsabilidade civil em caso semelhantes, pontuou sobre as hipóteses de fortuito interno e sobre a necessidade de restar demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade desempenhada pela instituição financeira e o dano sofrido pelo consumidor. Confira-se: (...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. 7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.) Na linha da orientação jurisprudencial do c. STJ, o pedido de suspensão de pagamento de obrigações decorrentes de estelionatos, em regra, requer instrução probatória mínima, para a análise da ocorrência de eventual fortuito interno ou se o fato decorreu de atuação exclusiva de terceiro sem vínculo com a instituição financeira ou do próprio consumidor. No caso em análise, nesta fase processual, ainda não há comprovação de que houve falha na prestação do serviço bancário das duas instituições ou se o ocorrido se limitou a atuação de terceiros sem vínculo com qualquer das agravadas. Nesse contexto, necessário se aguardar o regular trâmite processual, com a instrução do feito, para melhor compreensão da forma como foram formalizadas as contratações. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator